Tribunal: TJBA
Processo: 8106653-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106653-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: L6 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS ABUSIVOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Ação de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente ajuizada por L6 Empreendimentos Comerciais Ltda. contra o Banco Bradesco S.A., com pedido de revisão de cláusulas contratuais em razão de suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios e encargos bancários. A sentença indeferiu a prova pericial contábil e julgou improcedente o pedido. A parte autora interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa e necessidade de revisão contratual com base em parecer técnico.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença; (ii) determinar se há abusividade na cobrança de encargos contratuais que justifique a revisão judicial das cláusulas pactuadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial contábil pode ser dispensada quando os autos contêm elementos técnicos suficientes à análise da abusividade contratual, sendo possível superar a preliminar de nulidade sem anular a sentença.

Os contratos bancários devem observar os limites do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à vedação de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS, admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e a existência de relação de consumo.

A cobrança de juros muito acima da taxa média de mercado e do custo de captação da instituição financeira pode configurar spread abusivo e justificar a limitação judicial dos encargos.

A inclusão de tarifas administrativas (TAC), seguros e outros encargos sem previsão contratual clara caracteriza prática abusiva e, em alguns casos, venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A ausência de documentação comprobatória impede a verificação da licitude das cobranças e reforça a necessidade de revisão contratual com base no princípio da boa-fé objetiva.

A limitação dos juros a até 35% acima do custo de captação assegura equilíbrio contratual, sendo cabível a exclusão de encargos não pactuados ou abusivos, com recalculação do saldo devedor.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes à análise do mérito.

É cabível a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrado que a taxa pactuada excede de forma significativa o custo de captação da instituição financeira.

A inclusão de tarifas, seguros e encargos sem previsão contratual clara caracteriza prática abusiva e pode ensejar a exclusão dos valores correspondentes, com impacto no saldo devedor.

A limitação dos juros remuneratórios a até 35% acima do custo de captação é admissível como critério de razoabilidade e proporcionalidade em casos de spread bancário excessivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.8106653-37.2021.8.05.0001, em que figuram como apelanteL6 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA e apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto desta Relatoria